Tribunal: TJPA
Processo: 0010278-18.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010278-18.2018.8.14.0017

APELANTE: FLORA - FLORESTA DO ARAGUAIA CONSERVAS ALIMENTICIAS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0010278-18.2018.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
FLORA FLORESTA DO ARAGUAIA CONSERVAS ALIMENTICIAS LTDA

ADVOGADO:
KLEBER DANTAS JUNIOR - OAB/MG 5.818

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA VÁLIDA. DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Flora Floresta do Araguaia Conservas Alimentícias Ltda. contra acórdão de ID 36079273 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau. A sentença e o acórdão acolheram os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará para condenar a embargante à reparação de dano ambiental material pelo descarte inadequado de resíduos sólidos de abacaxi a céu aberto e efluentes líquidos sem tratamento, além do funcionamento de atividade poluidora sem licença ambiental válida na data da fiscalização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito, ao afastar a tese de prorrogação automática da licença de operação com base no art. 14, § 4º, da Lei Complementar nº 140/2011, ao reconhecer a ocorrência de dano ambiental material presumido (in re ipsa) e ao referendar a valoração do dano material na fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou todas as questões necessárias ao deslinde da lide de forma clara e suficiente, amparado no princípio do livre convencimento motivado e na legislação aplicável à espécie.
4. Inexiste omissão quanto ao cerceamento de defesa, visto que o aresto demonstrou que a prova pericial pretendida em 2024 era desnecessária para aferir o ilícito ambiental verificado e documentado pela fiscalização do IBAMA em 2016, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.
Pn5. Não há vício quanto ao afastamento da prorrogação automática da licença. O protocolo extemporâneo do pedido de renovação (realizado apenas 5 dias antes do vencimento) desatendeu frontalmente o prazo mínimo de 120 dias imposto pelo art. 14, § 4º, da Lei Complementar nº 140/2011.
Pn6. inexiste contradição entre a presunção do dano in re ipsa e a necessidade de liquidação. A materialidade do dano (an debeatur) decorre diretamente da conduta irregular amplamente comprovada por registros administrativos e fotográficos, cabendo à liquidação apenas a apuração do valor correspondente (quantum debeatur), o que preserva a ampla defesa.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o julgado enfrentou de forma fundamentada e coerente todas as teses defensivas relevantes suscitadas pela parte recorrente; 2. A discordância da parte com a interpretação jurídica conferida pela Turma Julgadora aos fatos e provas constantes do caderno processual deve ser manifestada pela via recursal adequada, sendo vedado o manejo de embargos para a mera tentativa de reforma do julgado.
Referências: Constituição Federal, arts. 5º, LIV e LV, e 225, § 3º.
Lei Complementar nº 140/2011, art. 14, § 4º. Código de Processo Civil, arts. .370, 371 e 1.022.

Jurisprudência: Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Turma de Direito Público, Apelação Cível nº 0010278-18.2018.8.14.0017, Relator Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 05/05/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
s embargos de declaração
e
rejeitá-los
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Flora Floresta do Araguaia Conservas Alimentícias Ltda.
em face do acórdão de ID 36079273 , prolatado por esta Egrégia
2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Cito trechos do acórdão guerreado que é combatido pelo Embargante:

“(...)

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES Do Cerceamento de Defesa A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção da prova pericial requerida (ID 33153909), a qual, segundo defende, seria essencial para a demonstração da inexistência de dano ambiental. A preliminar, contudo, não merece acolhimento. O ordenamento jurídico processual civil adota o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado, como destinatário da prova, o poder de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para a solução da controvérsia, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas, nos termos do art. 35, inciso I, do mesmo diploma legal. No presente caso, a controvérsia instaurada cinge-se à verificação da responsabilidade da Apelante por dano ambiental, consubstanciado no funcionamento de sua atividade industrial sem a devida licença ambiental e no descarte inadequado de resíduos sólidos e líquidos. Para a comprovação de tais fatos, o Ministério Público instruiu a petição inicial com cópia do processo administrativo instaurado pelo IBAMA (IDs 33153884, 33153886, 3153887, 33153888, 33153889 e 33153890), que contém o Auto de Infração nº 9069349-E e o Termo de Embargo nº 684198-E, além de relatório de fiscalização com registro fotográfico (ID 33153892 e ID 33153893).

Tais documentos, por serem atos administrativos, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora relativa, não foi ilidida pela Apelante. O relatório de fiscalização descreve com clareza a situação encontrada in loco em 23 de fevereiro de 2016: "descarte de rejeitos de abacaxi a céu aberto" e "resíduos líquidos canalizado da área de produção direto para represa sem tratamento algum". As fotografias que instruem o relatório (ID 33153892, p. e ID 33153893, p. 1) corroboram a descrição, tornando a materialidade do dano suficientemente demonstrada para fins de configuração da responsabilidade civil.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A prova pericial, como pleiteada pela Apelante, embora possa ser útil para a quantificação do dano na fase de liquidação de sentença, não se mostrava indispensável para a análise da existência do ilícito e da responsabilidade em si, que já estavam devidamente caracterizados pela prova documental.

Ressalto que a fiscalização que ensejou a presente ação judicial ocorreu em 02/2016, enquanto que o pedido de produção de prova pericial ocorreu em 02/2024 (ID 33153909), ou seja, mais de 08 (oito) anos do ocorrido, de modo que o próprio lapso temporal caracterizaria prova técnica considerada inútil diante do decurso do fato e da dificuldade de reconstituição fidedigna do estado da área, não configurando cerceamento de defesa. Nesse sentido, colaciono decisão desta Corte: (...)

O juízo de primeiro grau, ao considerar o processo "suficientemente instruído e pronto para julgamento" (ID 33153965, pág. 2), agiu em conformidade com o seu poder-dever de zelar pela razoável duração do processo. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os elementos probatórios constantes nos autos eram adequados para a formação do convencimento do julgador.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

III.
MÉRITO
No mérito, a controvérsia recursal centra-se em dois pontos principais: a validade da licença ambiental da Apelante na data da fiscalização e a efetiva comprovação do dano ambiental e do nexo de causalidade.

Da Ilegalidade da Atividade por Ausência de Licença Ambiental Válida

A Apelante alega que, à época da autuação pelo IBAMA, em 24/02/2016, sua atividade estava amparada por licença ambiental, uma vez que a Licença de Operação (LO) nº 2561/2009, com vencimento em 07/07/2013, teria sua validade automaticamente prorrogada em virtude do requerimento de renovação protocolado em 02/07/2013, com base no artigo 14, § 4º, da Lei Complementar nº 140/2011. A tese não prospera. A norma invocada pela Apelante é clara ao condicionar a prorrogação automática da validade da licença ao protocolo do pedido de renovação com uma antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade. Vejamos o texto legal: (...)

No caso em tela, os documentos juntados pela própria Apelante demonstram que a Licença de Operação nº 2561/2009 (ID 33153910) tinha validade até 07 de julho de 2013. Já o pedido de renovação, por sua vez, foi protocolado em 02 de julho de 2013 (ID 33153911, pág. 1), ou seja, apenas 5 (cinco) dias antes do vencimento, descumprindo flagrantemente o requisito temporal de 120 dias estabelecido pela legislação. Dessa forma, a Apelante não faz jus ao benefício da prorrogação automática, de modo que, a partir de 08 de julho de 2013, suas atividades passaram a ser exercidas sem a devida cobertura de licença ambiental. A nova Licença de Operação (nº 10.587/2017) somente foi expedida em 05 de julho de 2017 (ID 33153911, pág. 1), quase quatro anos após o vencimento da licença anterior. Portanto, quando da fiscalização realizada pelo IBAMA em 24 de fevereiro de 2016, a empresa Apelante estava, de fato, funcionando sem a licença de operação exigida por lei, o que configura a infração administrativa prevista no art. 66 do Decreto nº 6.514/2008 e justifica a lavratura do Auto de Infração nº 9069349-E (ID 33153891). Vejamos: (...)

Sem razão a apelante. Da Responsabilidade Civil por Dano Ambiental A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, § 3º, estabelece a tríplice responsabilidade (administrativa, civil e penal) por danos ambientais, determinando a obrigação de reparar o dano causado, independentemente das sanções nas demais esferas. A responsabilidade civil, especificamente, é regida pela Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), que em seu artigo 14, § 1º, adotou a teoria do risco integral, consagrando a responsabilidade objetiva do poluidor. Para a configuração do dever de reparar, portanto, basta a comprovação da conduta (ação ou omissão), do dano ambiental e do nexo de causalidade entre eles, sendo irrelevante a discussão sobre a existência de dolo ou culpa do agente. No caso em análise, todos os elementos estão devidamente comprovados.

A
conduta
da Apelante está materializada no funcionamento de sua indústria de beneficiamento de frutas, atividade reconhecidamente com potencial poluidor, sem a devida licença ambiental, e na prática de descarte de seus resíduos sólidos (bagaço de abacaxi) a céu aberto e de efluentes líquidos industriais sem tratamento em um corpo d'água (represa), conforme detalhado no Relatório de Fiscalização do IBAMA (ID 33153897, pág. 6) e ilustrado pelas fotografias de ID 33153892 (pág. 5).

O dano ambiental
é manifesto. O lançamento de efluentes industriais não tratados em corpos d'água e a disposição inadequada de resíduos sólidos orgânicos no solo constituem formas clássicas de poluição, com potencial para alterar adversamente as características do meio ambiente, afetando a qualidade da água, do solo e o equilíbrio dos ecossistemas locais. Trata-se de dano in re ipsa, ou seja, um dano que se presume da própria conduta ilícita, não necessitando de perícia para atestar sua ocorrência, mas apenas para dimensionar sua extensão e o custo de sua reparação.

O
nexo de causalidade
entre a conduta da Apelante e o dano é direto e inquestionável. Os resíduos de abacaxi e os efluentes industriais são produtos diretos da atividade de fabricação de conservas alimentícias desenvolvida no local, conforme descrito na própria razão social da empresa e nos autos de infração. Ressalto ainda que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único do Código Civil, e que o próprio Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento pela responsabilização objetiva do agente causador do dano ambiental: (...)

A alegação da Apelante de que possuía uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que a fiscalização do IBAMA constatou, in loco, que os resíduos líquidos eram, de fato, "enviados direto para represa sem tratamento" (ID 33153892, pág. 3). As fotografias anexadas ao relatório de fiscalização corroboram essa afirmação, mostrando inclusive obras de tratamento paralisadas e inacabadas (ID 33153893, pág. 1). A mera existência de uma ETE não exime a responsabilidade se ela não opera de forma adequada a evitar a poluição. Desse modo, estando presentes a conduta ilícita, o dano ambiental e o nexo de causalidade, a obrigação de reparar o dano é medida que se impõe, tal como acertadamente decidido pelo juízo de primeira instância.

Da apuração do quantum indenizatório

Por fim, a Apelante contesta a parte da sentença que determina que o valor do dano material seja "valorado pela equipe técnica interdisciplinar do Parquet, na fase de liquidação de sentença". Argumenta que tal medida viola a imparcialidade, uma vez que o Ministério Público é parte no processo. Assiste parcial razão à Apelante neste ponto, mas não a ponto de ensejar a reforma da sentença.

A fase de liquidação de sentença, de fato, deve ser conduzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assegurando a imparcialidade na apuração do quantum debeatur. A determinação judicial de que a valoração seja feita pela equipe técnica do Ministério Público deve ser entendida como a incumbência do autor da ação de apresentar os cálculos e o laudo técnico que fundamentam o valor pretendido, para que se inicie a fase de liquidação.

Contudo, isso não afasta o direito da Apelante de, nessa fase processual, impugnar os valores apresentados, trazer seus próprios pareceres técnicos e, se necessário, requerer a nomeação de um perito judicial, equidistante das partes, para a devida apuração. A decisão final sobre o valor da indenização caberá ao Juiz da execução, após a análise de todos os elementos apresentados.

Assim, a sentença não precisa ser reformada nesse ponto, bastando que sua execução observe rigorosamente as garantias do devido processo legal aplicáveis à fase de liquidação de sentença por arbitramento ou pelo procedimento comum, conforme o caso. Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados.(...)”

Na petição recursal de ID 36341854, a empresa
embargante sustenta
a existência de
omissões e contradições
no aresto colegiado. Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em cerceamento de defesa ao manter o julgamento antecipado do mérito sem que fosse realizada a prova pericial técnica requerida desde a contestação. Argumenta que a prova técnica seria imprescindível para averiguar a existência de dano ao meio ambiente e a regularidade de sua atividade.

Aduz, também, que houve omissão sobre a tese de prorrogação automática de sua licença de operação, alegando que o pedido de renovação estava em curso perante o órgão estadual competente, de modo que a demora administrativa não poderia prejudicá-la. Por fim, aponta contradição no aresto ao presumir o dano material como
in re ipsa
e simultaneamente remeter a liquidação do
quantum
para fase posterior, além de impugnar a possibilidade de valoração técnica unilateral pelo Ministério Público.

Pleiteia o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para anular a decisão ou afastar as condenações impostas .

A parte embargada, representada pela ilustre 7ª Procuradoria de Justiça Cível , apresentou contrarrazões de ID 36650259. Manifestou-se no sentido de que o acórdão embargado enfrentou com clareza e de forma exaustiva todas as teses suscitadas pela apelante. Afirmou que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, buscando a indevida rediscussão do mérito por meio de via processual inadequada. Ao final, requereu a rejeição integral dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Da Admissibilidade e dos limites dos Embargos de Declaração

Conforme certificado pela Secretaria da Turma de Direito Público, os presentes embargos de declaração foram interpostos de maneira
tempestiva
, obedecendo ao prazo de cinco dias previsto no art. 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil. Sendo assim, o recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido por este Colegiado.

Antes de adentrar no exame das teses específicas levantadas pela embargante, convém delimitar a natureza e a estreita finalidade do recurso de aclaratórios no sistema processual civil brasileiro. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração está estritamente vinculado à existência de obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o órgão julgador ou para a correção de erro material.

Nesse panorama, a doutrina processual e a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores são uníssonas ao asseverar que os embargos de declaração não constituem a via processual idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento. A pretensão de reforma de mérito fundamentada na reavaliação de provas ou na adoção de tese jurídica distinta daquela acolhida pelo órgão julgador deve ser formulada por meio dos recursos ordinários ou excepcionais adequados, sob pena de desvirtuamento do instituto.

O
Supremo Tribunal Federal
consolidou entendimento de que a inexistência de vícios formais autoriza a
rejeição imediata dos aclaratório
s que buscam o mero revolvimento do acervo fático-probatório da demanda, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2.
Direito Ambiental.
3. Demolição de edifício construído em
Área de Preservação Permanente. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa
4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes 5
. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. 6. Embargos de declaração rejeitados. (RE 727278 AgR-segundo-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou tese de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos ou rebater um a um os argumentos da parte, desde que decida de maneira devidamente fundamentada, conforme a sua convicção amparada na lei e nas provas constantes dos autos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACIDENTE AMBIENTAL - VAZAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL NA SERRA DO MAR E NAS BAÍAS DE ANTONINA E PARANAGUÁ -
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- AUSÊNCIA DE DANO MORAL - LUCROS CESSANTES - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- O acolhimento das alegações de que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; ocorrência de força maior como excludente de responsabilidade; ausência de dano moral; lucros cessantes e redistribuição do ônus sucumbenciais, não dispensa o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 256.505/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 19/3/2013.)

Portanto, o exame do recurso restringir-se-á à efetiva presença de omissões ou contradições no acórdão colegiado de ID 36079273 , revelando-se inviável a reabertura da instrução probatória ou a modificação do entendimento alcançado por mera discordância da embargante.

II. Da inexistência de omissão quanto ao cerceamento de defesa e ao julgamento antecedente.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao manter o julgamento antecipado do mérito pelo juízo de primeiro grau, tolhendo-lhe o direito constitucional à ampla defesa por meio do indeferimento tácito da prova pericial requerida .

O argumento não possui qualquer fundamento jurídico.
O acórdão de ID 36079273 enfrentou a questão de maneira exaustiva no tópico relativo à preliminar de cerceamento de defesa. Restou claramente explicitado que o juiz é o destinatário final das provas, possuindo o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando considerar que os elementos documentais presentes nos autos são suficientes para a firme formação de seu convencimento, conforme autorizam os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a materialidade do dano ao meio ambiente e a regularidade do funcionamento da empresa à época do fato foram avaliadas com base no vasto acervo documental produzido por órgão federal fiscalizador, em especial o Auto de Infração nº 9069349-E e o Termo de Embargo nº 684198-E do IBAMA, que desfrutam de presunção de legitimidade e veracidade. O Relatório de Fiscalização carreado aos autos detalhou que
a empresa não possuía licença ambiental de operação em curso na data da inspeção
e realizava o descarte inadequado de resíduos sólidos (bagaço de abacaxi) diretamente sobre o solo a céu aberto, bem como canalizava efluentes líquidos industriais sem qualquer tratamento diretamente para a represa existente no loca , o que foi fartamente documentado por fotografias irrefutáveis.

A realização de
prova pericial
requerida em juízo pela empresa em fevereiro de
2024
, com o propósito de demonstrar a suposta regularidade de sua ETE
em face de fatos ocorridos em fevereiro de 2016,
revelou-se flagrantemente inútil e inadequada em virtude do
decurso de mais de oito anos
entre a
fiscalização
e o
requerimento judicial
. A alteração das condições locais, decorrente do tempo e do próprio cumprimento parcial das obrigações supervenientes, tornaria a prova técnica pericial imprestável para desconstituir o fato histórico constatado em flagrante pelo IBAMA.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o indeferimento de prova oral ou pericial não caracteriza cerceamento de defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL INDIVIDUAL DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL E PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANO MORAL PRESUMIDO.
INAPLICABILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em ação de indenização por danos morais decorrentes de atividade de extração de sal-gema e consequente instabilidade do solo em bairros de Maceió/AL.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional e violação do art. 1.022 do CPC; (ii) é cabível a inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC, Súmula 618/STJ e art. 6º, VIII, do CDC; (iii) a responsabilidade objetiva ambiental do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 autoriza o reconhecimento de dano moral presumido; (iv) ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e pericial; e (v) os óbices das Súmulas 7/STJ, 283/STF e 284/STF podem ser superados.

3. O Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, todas as matérias apontadas como omitidas, reconhecendo a suficiência da prova documental e a desnecessidade de produção de prova oral e pericial, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

4. (...)

5
. O indeferimento da prova oral e pericial, reputada desnecessária pelas instâncias ordinárias, não caracteriza

cerceamento de defesa, sendo vedado o reexame do conjunto probatório, conforme a Súmula 7/STJ.

6. A responsabilidade objetiva ambiental do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 exige a comprovação do nexo causal e do dano, o que não se verificou no caso concreto. O Tribunal estadual concluiu pela inexistência de prova de abalo moral individual e de prejuízo distinto daquele sofrido pela coletividade, sendo inviável a revisão dessa conclusão em recurso especial.

7. (...)

9. O reconhecimento do dano moral ambiental presumido na esfera individual demandaria reavaliação de fatos e provas, obstada pela Súmula 7/STJ. A Corte estadual limitou-se a afirmar que a ausência de prova concreta do abalo pessoal impede a indenização individual, ainda que o dano coletivo seja notório.

10. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(AREsp n. 2.983.071/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Portanto, constatado que o acórdão embargado apreciou detidamente a suficiência da prova documental e a impertinência da perícia na fase de conhecimento, não há que se falar em vício de omissão ou violação às garantias processuais da embargante.

III. Da Inexistência de omissão sobre a prorrogação da licença ambiental.

A embargante alega que o Colegiado foi omisso ao deixar de reconhecer a prorrogação automática de sua licença de operação, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Complementar nº 140/2011 . Sustenta que o atraso na emissão da licença definitiva de ID 33153911 decorreu exclusivamente de morosidade administrativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMA , o que não poderia ser imputado em seu prejuízo .

Ocorre que o acórdão embargado examinou a tese de forma pormenorizada e objetiva. O aresto apontou que
o benefício da prorrogação automática da
validade de
licença ambiental
, insculpido na legislação complementar federal, exige como
requisito indispensável que o pedido de renovação seja protocolado com a antecedência mínima de
120 (cento e vinte) dias antes
do termo final da licença anterior.

No caso em análise, restou demonstrado por meio de cálculo matemático simples que a Licença de Operação nº 2561/2009 possuía vigência até a data limite de
07 de julho de 2013
. O respectivo pedido de renovação foi protocolado pela embargante perante o órgão estadual somente em
02 de julho de 2013
, isto é, escassos
5 (cinco) dias antes do vencimento
do título autorizativo.

A inobservância flagrante do prazo de 120 dias afasta por completo a aplicação da regra de prorrogação do art. 14, § 4º, da Lei Complementar nº 140/2011, de sorte que a empresa operou em situação de absoluta irregularidade administrativa desde 08 de julho de 2013
até a posterior emissão da Licença de Operaçã
o nº 10587/
2017 em 05 de julho de 2017,
abrangendo integralmente o período da fiscalização realizada em 24 de fevereiro de 2016.

A redação do dispositivo legal em comento é clara ao estabelecer o marco de antecedência como pressuposto de validade do prolongamento, consoante se extrai do texto obtido de forma oficial:

Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.

(...)

§ 4o A renovação de licenças ambientais deve ser requerida
com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença,
ficando este
automaticamente prorrogado
até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. (Vide ADI 4757)

Havendo descumprimento do prazo legal por inércia da própria empresa na postulação, não há como atribuir a ausência de licença a uma suposta morosidade do órgão ambiental . A demora na tramitação de pedido apresentado de forma intempestiva e tardia não opera como salvo-conduto para o funcionamento irregular de atividade sabidamente poluidora.

Assim, restando demonstrado que o Colegiado analisou e refutou a pretensão da embargante com esteio na legislação complementar e nas provas fáticas dos autos, não se constata qualquer vício omissivo a sanar no julgado.

IV. Da inexistência de contradição quanto ao dano
in re ipsa
e à fase de liquidação de sentença.

A embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado colegiado sob a alegação de que a caracterização do dano ambiental não poderia ser considerada presumida (
in re ipsa
) e, concomitantemente, ter sua apuração postergada para a fase de liquidação de sentença. Argumenta que, se a exata extensão da lesão ecológica e o seu montante financeiro exigem a realização de prova técnica futura, a própria existência do dano material não estaria devidamente demonstrada.

A tese confunde
a certeza sobre o direito de indeniza
r e
a necessidade de dimensionar economicamente o prejuízo ecológico.
A estrutura lógica adotada pela sentença e pelo acórdão embargado assenta-se na tradicional e pacífica dicotomia entre o dever de indenizar (
an debeatur
)
e o montante da condenação
(
quantum debeatu
r
). A certeza jurídica sobre o dever de indenizar foi devidamente extraída da conduta de fazer funcionar atividade industrial poluidora sem licença ambiental e do descarte de resíduos industriais orgânicos diretamente no solo e em recursos hídricos locais sem qualquer espécie de tratamento, fatos atestados em fiscalização e corroborados por relatórios fotográficos.

A caracterização do prejuízo ao meio ambiente nessas circunstâncias é presumida, porquanto a introdução de dejetos orgânicos e efluentes industriais em corpos hídricos gera alteração imediata da estabilidade ecológica local, o que afeta a biota e atrai riscos ao solo e à saúde humana.

O Superior Tribunal de Justiça
recentemente
reafirmou o entendimento de que o dano ambiental e a sua responsabilidade civil operam de maneira objetiva e que a ocorrência de poluição relevante e o exercício irregular de atividade industrial atraem o reconhecimento do dano, prescindindo de perícia preliminar técnica para atestar o fato em si, haja vista a sua consumação fática:

EMENTA:
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO (AREIA).
AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO E VIOLAÇÃO A ORDEM DE EMBARGO. DANO MORAL COLETIVO
. DESNECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO ABALO À COMUNIDADE. DANO IN RE IPSA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral coletivo ambiental é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova de dor, repulsa ou indignação da comunidade local. O gravame decorre da própria lesão ao bem jurídico tutelado - o meio ambiente ecologicamente equilibrado -, que possui natureza de direito difuso e intergeracional
. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a existência de extração mineral de areia sem a devida licença ambiental e com violação a embargo da autoridade pública, com alteração da paisagem natural, mas afastou a condenação por danos morais coletivos sob o argumento de baixa magnitude do dano e ausência de comprovação de efetivo abalo à coletividade, o que destoa da orientação desta Corte Superior. 3. Afastado o óbice da Súmula 7/STJ, porquanto a decisão agravada não procedeu ao reexame do conjunto fático-probatório, tendo apenas realizado a correta qualificação jurídica dos fatos expressamente delimitados no acórdão recorrido. 4.
A extensão do dano ambiental e as condições pessoais dos poluidores são elementos a serem sopesados no dimensionamento do quantum indenizatório, mas não possuem o condão de afastar a existência do dano extrapatrimonial coletivo.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.058.559/PB, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de
31/3/2026.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência hodierna reconhecendo que o dano ambiental relevante decorrente do descarte irregular de efluentes industriais e da supressão ilegal de vegetação configura dano presumido, impondo-se a condenação de plano e a postergação do cálculo da indenização pecuniária complementar para a liquidação de sentença:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. SUPRESSÃO IRREGULAR DE 257,25 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. DANO SOCIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO IN NATURA. PRAD. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Anderson Cesar Missio e pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de reparação por danos ambientais cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais coletivos e materiais, decorrente da supressão irregular de aproximadamente 257,25 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, na região da BR-163. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 100.000,00 por dano material e R$ 100.000,00 por dano moral coletivo, afastando a obrigação de recuperação ambiental e o pedido de danos sociais. O requerido pleiteia a improcedência total ou a redução das condenações e a liberação de valores bloqueados. O Estado requer a condenação à recuperação integral da área degradada, a fixação de danos sociais, a decretação de indisponibilidade de bens e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 225) assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe responsabilidade civil objetiva ao causador do dano, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, adotando-se a teoria do risco integral, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A prova técnica demonstra a supressão irregular de 257,25 hectares de vegetação nativa, configurando dano ambiental de natureza difusa, não afastado por alegações genéricas do requerido.

O valor fixado a título de dano material observa o art. 944 do Código Civil, revela-se proporcional à extensão do dano e atende à função pedagógica da responsabilidade ambiental.

O dano moral coletivo ambiental é presumido (in re ipsa) diante da degradação ecológica relevante, pois a lesão atinge valores imateriais da coletividade, sendo autônomo em relação ao dano material.

O princípio da reparação integral impõe a recomposição prioritária in natura do meio ambiente degradado, sendo a indenização pecuniária medida complementar, conforme art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 e Súmula 629 do STJ.

A condenação à apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) encontra amparo nos arts. 497, 536 e 537 do CPC, garantindo tutela específica e efetividade jurisdicional.

A condenação por danos sociais é admissível quando fundada em dimensão autônoma da lesão à ordem jurídica e à confiança social, não configurando bis in idem em relação ao dano moral coletivo.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do requerido desprovido. Recurso do Estado provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e regida pela teoria do risco integral, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A reparação integral do dano ambiental impõe a recomposição in natura como prioridade, sendo compatível com indenização pecuniária complementar.

O dano moral coletivo ambiental é presumido quando configurada degradação ecológica relevante.

A condenação por dano social é cumulável com o dano moral coletivo quando fundada em dimensão autônoma da lesão à ordem jurídica.

A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC pode ser relativizada para assegurar a efetividade da tutela ambiental.

É cabível a decretação de indisponibilidade de bens para garantir a execução de condenação por dano ambiental, limitada ao valor fixado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225 e art. 186, II; Lei nº 6.938/81, arts. 4º, VII, e 14, §1º; CDC, art. 81, I; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 14 e 19, 297, 300, 373, II, 497, 536, 537, 805 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804222-07.2021.8.14.0024, 2ª Turma de Direito Público. Relator Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Julgado em
09/03/2026
)

A remessa da quantificação do dano para a fase de liquidação de sentença por arbitramento visa justamente conferir maior acerto à condenação, oportunizando às partes a ampla manifestação de seus assistentes técnicos e a realização de exames detalhados pela equipe interdisciplinar para definir o real impacto ecológico e o respectivo custo de recuperação.

Conforme asseverou o acórdão embargado, a determinação de que a valoração ocorra por meio da equipe técnica interdisciplinar do Ministério Público na fase de liquidação de sentença
não se trata de ato unilateral exclusivo,
mas sim do encargo processual do titular da ação em apresentar os cálculos iniciais
, resguardado o contraditório e a nomeação de perito técnico pelo juízo da execução caso reste verificado conflito de dados.

Por fim, a embargante pugna pelo
prequestionamento
expresso de uma série de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com o intuito de viabilizar a interposição de futuros recursos perante as instâncias extraordinárias .

No entanto, é imperioso registrar que a ausência de menção literal a cada um dos artigos indicados pelo recorrente não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará admitem de forma pacífica a figura do prequestionamento implícito, de modo que se considera prequestionada a matéria quando o julgado aborda a tese de direito suscitada e decide a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não faça referência expressa ao número do artigo de lei invocado, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO. ART 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 Nota-se que não há omissão no acórdão, no que tange as teses de obscuridade, contradição ou omissão, que justifiquem a modulação do acórdão.

O Estado do Pará, ora embargante, aponta que interpôs o referido de Recurso, para fins de prequestionamento de matéria.

prequestionamento implícito, conforme Art. 1.025 do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0808242-84.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 07/03/2023)

Ademais, vigora no atual ordenamento processual civil a regra do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que consagrou expressamente a figura do
prequestionamento ficto.
Por força desse dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, bastando a oposição dos embargos de declaração de ID 36341854 e o enfrentamento da matéria de fundo, ainda que o recurso de aclaratórios venha a ser rejeitado. Sendo assim, o direito de acesso às vias excepcionais encontra-se plenamente resguardado por imperativo legal, restando desnecessário qualquer acréscimo de fundamentação a este julgado.

Sendo assim, não há qualquer contradição no aresto que declara o dever de reparar o dano ambiental presumido (
an debeatur
) e relega o cálculo de sua indenização material (
quantum debeatur
) para a etapa subsequente, em estrita harmonia com as regras processuais e o devido processo legal.

Ante todo o exposto, c
onheço dos embargos de declaração
de ID 36341854 e, no mérito,
REJEITO-OS
integralmente, mantendo intocado o acórdão de ID 36079273 em todos os seus termos e fundamentos jurídicos .

Adverte-se a empresa embargante de que a oposição de novos embargos de declaração de caráter manifestamente protelatório, visando a indevida reforma de mérito pela via dos aclaratórios, poderá ensejar a imediata condenação ao pagamento das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil .

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026